Tribunal: TJMT
Processo: 1007806-52.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007806-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED - CNPJ: 02.309.070/0001-51 (AGRAVADO), SILVA & RANDOW VIEIRA LTDA - CNPJ: 05.877.699/0001-96 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ROSINEIA VON RANDOW VIEIRA SILVA - CPF: 593.630.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE VIANA DA SILVA - CPF: 941.586.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA –
PROVA NECESSÁRIA
–
SÚMULA 481 DO STJ
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007806-52.2024.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Embargos à Execução, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

A agravante alega que passa por dificuldade financeira e não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo.

Antecipação de tutela recursal deferida no ID. 208035170.

Sem contraminuta conforme certificado no ID. 214550199.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração da “
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (Súmula 481 do STJ). Essa situação não é presumida, precisa ser comprovada.

Nesta demanda não há nenhum documento que ateste a necessidade de a empresa obter a isenção.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – PROVA NECESSÁRIA – SÚMULA 481 DO STJ – RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CGJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).

O recolhimento das custas judiciais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial (art. 233, caput e §2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC)”.
(TJMT, Quarta Camara de Direito Privado, AI 1009430-39.2024.8.11.0000, julgamento em: 31-05-2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024